Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701460-33.2019.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IVANILDE SILVA DE ANDRADE MOTA, JUAREZ PASSOS MOTA APELADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recurso distribuído anteriormente ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 32782176). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator